Tribunal: TJBA
Processo: 0502804-72.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0502804-72.2016.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E NÃO CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA. ENTE FEDERATIVO QUE LHE REMUNERA. AFASTAMENTO DE TAL IMPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE BAIANA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0502804-72.2016.8.05.0141, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.